Tribunal: TJBA
Processo: 8018101-53.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018101-53.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ARNALDO MATIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática (ID 95081027) que não conheceu da Apelação Cível nº 8018101-53.2022.8.05.0004, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III), em razão da ausência de dialeticidade recursal. A sentença recorrida (ID 93711486) havia indeferido a petição inicial e extinguido a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por inércia do exequente em cumprir a determinação judicial de manifestação sobre a negativa de citação. O agravante sustentou que o apelo impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, invocando a Lei nº 6.830/80, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, e o precedente do STJ (REsp 2.015.453/MG), requerendo o conhecimento e julgamento da apelação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se as razões de apelação apresentadas pelo Município de Alagoinhas impugnaram, de modo específico e suficiente, os fundamentos da sentença extintiva, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC, de modo a permitir o conhecimento do recurso. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III). As razões da apelação limitaram-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a legislação da execução fiscal, especialmente quanto à desnecessidade de indicação de endereço preciso do executado, sem enfrentar o fundamento central da sentença, que extinguiu o feito em razão do descumprimento da ordem de manifestação para impulsionar o feito executivo. A ausência de impugnação específica aos motivos que levaram ao indeferimento da exordial impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA, que reafirmam que a dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade e não mero formalismo. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não se aplicam para suprir a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, pois tal vício compromete a própria delimitação do objeto recursal. O precedente invocado (REsp 2.015.453/MG) não se aplica, pois naquele caso havia identificação clara da insurgência recursal, o que não ocorreu nos autos, onde as razões se mostraram dissociadas da realidade fática que ensejou a extinção. Não cabe ao tribunal suprir a deficiência da peça recursal ou construir fundamentos que não foram apresentados pelo recorrente, sob pena de violação ao princípio do contraditório. DISPOSITIVO Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8018101-53.2022.8.05.0004, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como agravado, ARNALDO MATIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)